Tribunal: TJBA
Processo: 8073077-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073077-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TATIANA COELHO SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALZIRA DEOGRACIA OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Menor portador de baixa estatura. Prescrição de hormônio do crescimento (genotropin). Medicamento essencial ao desenvolvimento. Tratamento tempo-dependente. Fármaco não autoadministrável por menor. Negativa de cobertura. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Reforma da decisão. Parecer ministerial favorável. Proteção à criança e ao adolescente. Recurso de agravo de instrumento provido. Recurso de agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência destinada ao custeio do medicamento hormônio de crescimento recombinante (Genotropin 1,2 mg/dia), prescrito por endocrinologista após acompanhamento clínico para tratamento de baixa estatura isolada (CID E34.9).

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura de hormônio de crescimento prescrito a paciente pediátrico configura conduta abusiva por parte da operadora de plano de saúde; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência destinada a assegurar o imediato fornecimento do medicamento.

III. Razões de decidir

3.Os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, devendo ser interpretados de modo a assegurar a finalidade essencial de proteção à saúde do beneficiário.

4.O relatório médico circunstanciado comprova que o paciente apresenta quadro de baixa estatura e evolução puberal que exige início imediato do tratamento hormonal, advertindo que o atraso na terapêutica compromete a eficácia do tratamento e pode reduzir de forma irreversível o potencial de crescimento.

5.O conjunto documental evidencia acompanhamento clínico prolongado, exames diagnósticos e prescrição específica por endocrinologista integrante da rede credenciada da própria operadora, o que demonstra a plausibilidade do direito alegado.

6.O tratamento com hormônio de crescimento é tempo-dependente, sendo o início precoce determinante para o sucesso terapêutico, de modo que a postergação durante o trâmite processual pode gerar dano grave e de difícil reparação ao desenvolvimento físico do paciente.

7.A exclusão de cobertura com base na alegação de medicamento de uso domiciliar revela-se abusiva quando o fármaco é imprescindível ao tratamento da enfermidade coberta pelo contrato e não é autoadministrável por paciente pediátrico, integrando tratamento especializado. Precedentes.

8.Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a concessão da tutela de urgência para determinar o fornecimento imediato do medicamento prescrito. Parecer ministerial favorável.

9.Realizado o julgamento do recurso de agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno contra decisão que apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso de agravo de instrumento provido, para, ratificando o teor da liminar inserta no ID.94902101, para determinar que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a operadora agravada proceda ao imediato custeio do tratamento indicado, na forma da prescrição médica, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). Prejudicado o recurso de agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073077-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
TATIANA COELHO SILVA e outros
e como agravada
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.